Tribunal: CARF
Processo: 19311.720257/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720257/2018-33
ACÓRDÃO
1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ECF. NÃO APRESENTAÇÃO.
O optante pelo lucro presumido, ainda que se valha da prerrogativa
prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995, para ficar
dispensado da entrega da ECD, está obrigado ao envio da ECF (art. 8o,§§ 2o
e 3o, do DL 1.598/77 e art. 1o da IN RFB n. 1.422/13), razão pela qual a não-
apresentação desta obrigação acessória justifica o arbitramento do seu
lucro, pela falta de apresentação de escrituração fiscal obrigatória (art. 47,
III, da Lei n. 8.981/95).
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. DEPÓSITO BANCÁRIO.
A presunção legal de omissão de receita inverte o ônus da prova, ou seja,
cabe apenas ao Fisco provar o indício (depósito bancário cuja origem o
contribuinte não logrou provar), para concluir, com base na presunção
legal, que se trata de receitas omitidas
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
Deve ser reduzido o percentual de multa de ofício de 150% para 100%, em
razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n.
14.689/23, que alterou o art. 44 da Lei n.9430/96, fazendo incidir multa de
100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, aos lançamentos da CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS.

Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Nos termos do relatório e voto do relator, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, apenas para reduzir o percentual de multa qualificada de 150% para
100%, mantendo a responsabilidade tributária da pessoa física Filipe Augusto Casonato Martins,
vencida a conselheira Natália Uchôa Brandão, que votou por afastá-la.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão e Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de RC10 RECUPERADORA DE CREDITOS E COBRANCAS LTDA. (contribuinte) e FILIPE AUGUSTO
CASONATO MARTINS (responsável tributário)::
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 876 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 7.202.439,32, referente a fatos geradores trimestrais de
2015 a 2017 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EM GERAL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
3
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 919 e segs.), pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 2.173.821,70, referente a fatos geradores trimestrais de
2015 a 2017 (base arbitrada), sendo assim descrito o fato apurado:
“FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 964 e
segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 2.039.191,32, referente a fatos
geradores de 2015 a 2017 (incidência cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (a fls. 1096
e segs.), pelo qual foi constituído crédito no montante de R$ 102.809,28, referente a fatos
geradores de 2017 (incidência cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal que consta no processo
administrativo-fiscal no 19311.720257/2018-33, de cujo teor o contribuinte já tomou
ciência.”
e) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 951 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 437.427,08, referente a fatos geradores de 2015 a 2017
(incidência cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de prestação de serviços
em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.”
f) Contribuição para o PIS/Pasep - PIS (a fls. 1086 e segs.), pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 22.275,29, referente a fatos geradores de 2017 (incidência
cumulativa), sendo assim descrito o fato apurado:
“INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de prestação de
serviços em geral, conforme Termo de Verificação Fiscal que consta no processo
administrativo-fiscal no 19311.720257/2018-33, de cujo teor o contribuinte já tomou
ciência.”

Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
4
A contribuinte e o responsável tributário impugnaram os lançamentos e a 10a
Turma da DRJ/BHE proferiu, no Acórdão n. 03-69.586, de 13/11/2015 (a fls. 3213 e segs.),
decisão cuja ementa assim dispõe:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS NÃO COMPROVADOS. INTIMAÇÃO
COM INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O lucro será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro
Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado nos autos
que o sujeito passivo agiu, dolosamente, no sentido de impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais. Sonegação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO
A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido para o lançamento do IRPJ, vez que
decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento do PIS o decidido para o lançamento do IRPJ, vez que
decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
Aplica-se ao lançamento da COFINS o decidido para o lançamento do IRPJ, vez
que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos mesmos elementos de prova.”.
O contribuinte e o responsável tributário tomaram ciência do Acórdão n. 03-
69.586 em 26/04/2019 (termos a fls. 1277 e 1278) e interpuseram o recurso voluntário a fls.
1403 e segs., em 13/05/2019 (Termo a fls. 1402), no qual aduzem as seguintes razões de defesa:
“2 – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO
- Pessoa Jurídica Filipe Augusto Casonato Martins – ME, CNPJ no
18.994.390/0001-28 não faz parte do lançamento tributário
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
5
07. Sustenta a Autoridade Julgadora que a pessoa jurídica Filipe Augusto
Casonato Martins, CNPJ 18.994.390/0001-28, apesar de devidamente
cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária não apresentou
qualquer Impugnação, o que, segundo o v. acórdão, culminou na
definitividade de sua Responsabilidade Tributária Solidária.
08. No entanto, de rigor esclarecer o equívoco cometido pelos Nobres
Julgadores, uma vez que a pessoa jurídica Filipe Augusto Casonato Martins,
CNPJ 18.994.390/0001-28, não faz parte do lançamento tributário objeto do
presente processo administrativo. Tal assertiva se comprova através dos
próprios Autos de Infração vinculados ao presente processo administrativo e
abaixo colacionados:

(...)
09. Ora, Nobre Julgadores, conforme é possível extrair das imagens acima
colacionadas, o único responsável solidário em todos os Autos de Infração é
o Sr. Filipe Augusto Casonato Martins pessoa física, ficando claro, portanto,
que a pessoa jurídica Filipe Augusto Casonato Martins – ME, CNPJ no
18.994.390/0001-28, não faz parte do presente lançamento tributário, nem
como contribuinte, tampouco como responsável solidário.
10. Nesse sentido, de rigor concluir pela nulidade do v. acórdão recorrido, eis que
considerou definitiva a responsabilidade solidária de pessoa estranha a relação
jurídica aqui discutida, que sequer foi incluída como responsável solidária no
lançamento em questão.
11. Sendo assim, é medida que se impõe a decretação de nulidade do v. acórdão
recorrido com o consequente envio dos autos à primeira instância para que seja
proferida nova decisão.
3 – DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA
- Mera movimentação financeira não pode ser considerada base tributável
pelo fisco
12. No presente caso, a Autoridade Fiscal sustenta que a Recorrente deixou
de comprovar a origem de alguns créditos bancários através de
documentação hábil e idônea, motivo pelo qual afirma que a Recorrente
omitiu rendimentos.
13. Entretanto, vale salientar que não há margem para acolhimento do
lançamento arbitrado, uma vez que o Fiscal não se atentou para a
contabilidade apresentada pela Recorrente, desclassificando-a e procedendo
com a autuação de maneira global, constituindo o presente lançamento
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
6
tributário de maneira completamente equivocada, visto que baseado em
meras suposições de omissão de receita.
14. Ora, Nobre Julgador, basta uma simples leitura do presente A.I, para se notar
que a exigência fazendária em discussão não deve ser considerada, uma vez que
fora efetuada a apuração do crédito tributário com base na mera
movimentação financeira da Recorrente.
15. Conforme é de vasto conhecimento, a mera movimentação financeira não
condiz com o faturamento da empresa fiscalizada, devendo, para tanto, o fisco
comprovar o verdadeiro faturamento e acréscimo patrimonial do
contribuinte, em decorrência das atividades exercidas por ele.
16. Assim, os tributos ora perseguidos somente incidem quando caracterizado o
efetivo faturamento auferido pelo contribuinte, o que não se pode aquilatar, nem
de longe, por mera movimentação financeira.
(...)
22. Nesse sentido, no caso em questão, não se trata de uma presunção legal, já
que compete com exclusividade ao fisco a comprovação da efetiva renda obtida
pelo contribuinte (art. 142 do CTN).
23. Desta feita, é necessário destacar que o Auto de Infração em comento é
nulo de pleno direito, vez que é ilegal, tendo como base de cálculo valores
que não espelham a renda e o faturamento auferidos pela Recorrente.
24. Concluindo, Nobre Julgador, meros ‘ingressos de valores’ JAMAIS PODERÃO
SER CONSIDERADOS RENDA OU FATURAMENTO para efeito dos lançamentos
tributários, conforme foram efetivados no presente Auto de Infração, uma vez que
o fisco não conseguiu informar de maneira conclusiva os fatos ali alegados, eis
que não se encontra nos autos qualquer comprovação suficiente da ocorrência da
suposta prática de fraude, dolo, simulação ou omissão, tal como pretende fazer
crer o Fisco.
25. Por fim, vale ressaltar que os Recorrentes encomendaram a elaboração de
um Laudo Técnico demonstrando que a base de cálculo adotada pelo Fisco
para o lançamento tributário está equivocada, uma vez que nem todos os
ingressos nas contas bancárias são passíveis de tributação. Assim, em tópico
específico os Recorrentes elucidarão qual a base correta para a tributação
pretendida pelo Fisco.
26. Portanto, fica evidente que o fisco está equivocado em supor a ocorrência de
um fato gerador e pretender uma tributação surreal e sem o mínimo de amparo
legal e documental, motivo pelo qual o v. acórdão deve ser reformado para
cancelar a presente autuação.
4 - ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO COM BASE APENAS NA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA RECORRENTE
- Base de cálculo do IRPJ deve ser apenas o acréscimo patrimonial
27. No caso concreto, necessário ressaltar que a exigência fazendária em
discussão é ilegal, haja vista que fora efetuada apuração do crédito tributário com
base apenas em movimentações de contas bancárias de titularidade da
Recorrente.
28. Em outras palavras, a autoridade fiscal adotou como base de cálculo para
tributação do IRPJ apenas a movimentação financeira da Recorrente, o que não
se pode admitir, tendo em vista que renda é o acréscimo de valor patrimonial,
sendo indiscutível que movimentação financeira não é sinônimo de acréscimo
patrimonial.
(...)
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
7
30. Conforme podemos observar, para que haja tributação de IRPJ deve haver um
acréscimo do valor patrimonial, ou seja, somente deve incidir a tributação quando
caracterizada a efetiva renda auferida pelo contribuinte, o que não se pode afirmar
no caso concreto tendo como base mera movimentação financeira.
(...)
34. É imprescindível firmar, que o conceito ‘renda e proventos de qualquer
natureza’ é informado por fatos (positivos), os quais contribuem para o acréscimo,
e fatos (negativos) que contribuem para o decréscimo do valor do patrimônio. 35.
Nota-se com clareza, que o fisco, por mera liberalidade, lavrou o auto de infração
em discussão considerando que todo o montante movimentado nas contas
bancárias é caracterizado como “renda”.
36. Assim, podemos concluir que renda é um acréscimo patrimonial, uma riqueza
nova. E mais, o Princípio da Capacidade Contributiva, o qual caracteriza a espécie
tributária dos impostos, tal como o Imposto de Renda em discussão, demanda que
o conceito “renda e proventos de qualquer natureza” seja um sinal de riqueza
pessoal.
37. É cediço que referida apuração do crédito tributário “idealizada” pela
Secretaria da Receita Federal é ilegal, já que a mera presunção de um sinal de
riqueza não permite autuação fiscal.
38. Este, aliás, é o preconizado pela Súmula no 182 do extinto TFR, a qual
assim expressa:
TFR Súmula 182 - “É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado
com base apenas em extratos ou depósitos bancários.”
(...)
39. A jurisprudência dominante nos altos Pretórios judiciais e, bem assim, dos
órgãos do contencioso fiscal está pacificada na esteira da Súmula 182 do extinto
TFR, acolhida reiteradamente conforme se passa a demonstrar:
(...)
42. Conforme podemos extrair dos entendimentos jurisprudenciais acima, a
autoridade fiscal não pode tributar mera movimentação financeira como se renda
fosse, deixando de demonstrar sinais exteriores de riqueza que evidenciem a
renda auferida ou consumida pela Recorrente.
43. Portanto, resta claro que o lançamento tributário com base apenas na
movimentação bancária da Recorrente é ilegal, uma vez que a base de cálculo
do IRPJ deve ser apenas o acréscimo patrimonial. Assim, é medida que se impõe
o acolhimento das razões aqui expostas para que o lançamento tributário
impugnado seja julgado improcedente.
5 - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O LANÇAMENTO POR
ARBITRAMENTO - ART. 142 DO CTN
44. No presente caso, há de se salientar que o fisco, ao proceder com o
lançamento arbitrado, desclassificou a contabilidade da Recorrente,
tributando-a de maneira global, fato este que não pode prevalecer.
(...)
46. Assim, realizando-se uma atenta leitura ao comando legal supratranscrito,
chega-se à inarredável conclusão de que cabe ao fisco, exclusivamente, efetuar o
lançamento, visto que o procedimento se inicia com a verificação da ocorrência do
fato gerador, haja vista que, sem existir o fato, não há obrigação tributária.
47. Em outras palavras, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que, nos
casos de lançamentos de oficio (como é o caso dos autos), o ônus da
comprovação dos fatos constitutivos do direito de efetuar a constituição do crédito
tributário será do Fisco, cabendo-lhe principalmente a comprovação do ilícito
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
8
definido na legislação tributária. Deste modo, não havendo esta comprovação, não
pode prosperar a acusação de irregularidade nas declarações de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP, COFINS e demais contribuições, devidamente prestadas pela
Recorrente.
48. Ora, Nobre julgador, aplicando o entendimento supra ao caso dos autos,
chegamos à conclusão que o fisco procedeu com o arbitramento do lucro de
maneira completamente equivocada, uma vez que nem ao menos se atentou
para a contabilidade apresentada pela Recorrente, constituindo o presente
lançamento tributário baseado em meras suposições, fato este inadmissível
no ordenamento jurídico.
49. Importa salientar que o lançamento por arbitramento está previsto no artigo
148 do Código Tributário Nacional e sua aplicação está prevista nas hipóteses em
que sejam omissas ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado.
(...)
50. Aplicando o dispositivo legal supratranscrito ao caso concreto, resta claro que
o lançamento arbitrado equivocadamente constituído deságua na negligência do
fisco ao analisar a documentação devidamente apresentada pela, haja vista que
este não traz elementos suficientes capazes de provar a efetividade da presente
cobrança gerida pelo Auto de Infração em questão.
51. Assim, há de se consignar que o entendimento majoritário no âmbito do E.
CARF é no sentido de que o lançamento por arbitramento só é cabível em
caso de inércia do contribuinte em apresentar documentos, que, conforme
consta do próprio Auto de Infração, não é o caso.
52. É dominante a jurisprudência deste Conselho no sentido de que o arbitramento
do lucro é medida extrema que deve ser precedida de trabalho efetivo da
fiscalização na busca de informações que levem à identificação da base tributável
do contribuinte.
(...)
53. Nesse sentido, em razão da ausência de elementos comprobatórios da
ocorrência da infração, os demonstrativos das diferenças apuradas pelo fisco no
tocante aos tributos declarados pela Recorrente nos anos calendários de
2015/2017 que compõe o presente Auto de Infração, em nada aponta para a
validade da tributação ora pretendida.
54. Assim, o v. acórdão deve ser reformado para julgar improcedentes as
acusações fiscais contidas no Auto de Infração em questão, uma vez que o fisco,
ao proceder com o presente lançamento arbitrado, desclassificou a contabilidade
apresentada pela Recorrente, tributando-a de maneira global, fato este que não
deve prosperar.
6 – RECORRENTE CELEBROU CONTRATOS DE SCP COM OUTROS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
- Depósitos bancários na conta bancária da Recorrente se referem a distribuição
de lucros
55. A Autoridade Fiscal menciona que a Recorrente deixou de comprovar a
origem de alguns créditos bancários na conta corrente de sua titularidade
através de documentação hábil e idônea, arbitrando referidos valores como
faturamento sujeito a incidência tributária.
56. Todavia, cumpre informar que a Recorrente celebrou diversos contratos de
SCP (Sociedade em Conta de Participação) com outros correspondentes
bancários, oportunidade em que recebeu a distribuição de lucros.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
9
57. Nesse sentido, é correto afirmar que os valores recebidos a título de
distribuição de lucros foram devidamente tributados nas SCP’s, o que nos
leva a concluir pela inexistência de tributação dos mesmos valores quando
do ingresso em conta bancária de titularidade da Recorrente, sob pena de
incorrer em bitributação.
58. Assim dispõe o artigo 10 da Lei 9.249/95, ao explicitar que os lucros e
dividendos não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda:
(...)
59. Portanto, é correto mencionar que os lucros e dividendos pagos pelas
pessoas jurídicas aos seus sócios não sofrerão incidência do Imposto de
Renda, e não integrarão a base de cálculo do referido tributo ao beneficiário, uma
vez que referido valor já foi devidamente tributado na operação anterior.
60. Portanto, de rigor concluir que os referidos valores recebidos a título de
distribuição de lucro nas SCP’s devem ser expurgados na base de cálculo
do presente AI, uma vez que já sofreram incidência tributária.
7 – AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS MENCIONADOS PELA AUTORIDADE FISCAL
FOI FRUTO DO RECEBIMENTO DO LUCRO DISTRIBUÍDO E TRIBUTADO NAS
SCP’s CELEBRADAS COM OUTROS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
- Ausência de dolo
61. Sem prejuízo dos argumentos elencados nos tópicos anteriores, de rigor
salientar que a Autoridade Fiscal sustenta que a Recorrente adquiriu veículos
de luxo tão somente em razão da suposta omissão de receitas tributadas, o
que supostamente elevou a margem de lucro da Recorrente e a possibilitou
adquirir os referidos veículos.
62. Entretanto, cumpre salientar que a argumentação fiscal encontra-se
totalmente destoada da realidade fática da Recorrente, uma vez que,
conforme informado no tópico anterior, a Recorrente celebrou diversos
contratos de SCP com outros correspondentes bancários, sendo certo que
as receitas geradas nas sociedades em questão sofreram a devida
incidência tributária e posteriormente foram distribuídos os lucros gerados
aos sócios, justificando, assim, o ingresso de valores na conta bancária da
Recorrente.
63. Neste sentido, de rigor sustentar que a aquisição dos veículos não foi através
de fraude fiscal, como quer fazer crer o fiscal autuante, mas sim em razão do
recebimento de lucros oriundos dos contratos de SCP celebrados com outros
correspondentes bancários.
64. Portanto, não há que se falar em fraude ou sonegação por parte da Recorrente
em relação a aquisição dos bens supramencionados, uma vez que os veículos de
propriedade da Recorrente foram adquiridos com receitas devidamente tributadas,
sem qualquer prejuízo ao Fisco.
8 – LAUDO TÉCNICO ANEXO DEMONSTRA QUE A BASE DE CÁLCULO
UTILIZADA PELO FISCO PARA ARBITRAMENTO DO LUCRO ESTÁ
EQUIVOCADA
- Fisco incluiu valores que não correspondem a base de cálculo dos tributos
lançados
65. Conforme mencionado nos tópicos anteriores, os Recorrentes encomendaram
a elaboração de um Laudo Técnico contábil com o intuito de comprovar que o
Fisco utilizou base de cálculo incorreta para suporte do lançamento tributário. Isso
porque, a Autoridade Fiscal adotou como base tributável toda a movimentação
bancária dos Recorrentes, culminando na cobrança indevida de tributo.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
10
66. Nesse sentido, o Laudo Técnico anexo (DOC. anexo) demonstra que a
totalidade dos créditos existentes na conta corrente dos Recorrentes não
pode ser considerada como base tributável, uma vez que existem diversos
créditos que se tratam de distribuição de lucros de SCP, transferências entre
contas da mesma titularidade e créditos oriundos de vendas de veículos.
67. A título de exemplo, no período compreendido entre 09/05/2016 a
25/07/2016 foi recebido de “FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA”
o montante de R$ 906.774,75 (novecentos e seis mil, setecentos e setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a lucros pela participação
na Sociedade em Conta de Participação, conforme tabela abaixo:
(...)
68. Outrossim, no período compreendido entre 24/07/2015 a 30/10/2017 o
Fisco utilizou para compor sua base de tributação o valor de R$ 3.117.552,13
(três milhões, cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e
treze centavos) referente a vendas de veículos de titularidade dos
Recorrentes, conforme tabela abaixo:
(...)
69. Ademais, de acordo com os extratos bancários e livros fiscais analisados,
em especial o Livro Razão, compreendendo o período entre 01/01/2015 a
31/12/2017, verificou-se que todos os lançamentos foram contabilizados, não
havendo o que se falar em desclassificação da contabilidade dos
Recorrente, como fez o Fisco.
70. Nesse sentido, é correto mencionar que a tributação deverá ser realizada
sobre o efetivo aumento patrimonial auferido pela pessoa jurídica nos
encerramentos de cada trimestre e não sobre a totalidade de créditos que apenas
transitaram pelas contas correntes, decorrentes das distribuições de lucros das
SCP parceiras e até mesmo da simples transferência entre contas da mesma
titularidade, não consideradas pelo Fisco.
71. No item 4 do Laudo Pericial ficou demonstrada a origem de todos os créditos
descritos nas contas correntes, evidenciando que todos eles são decorrentes da
atividade desenvolvida pelos Recorrentes, incluindo nestes, os recebimentos de
lucros auferidos pela participação nas Sociedades em Conta de Participação com
seus parceiros.
72. Assim, ficou evidente o excesso de cobrança por parte do Fisco Federal, uma
vez que utilizou como base de cálculo para apuração dos tributos a totalidade dos
créditos transitados nas contas correntes, quando na realidade tais tributos
deveriam ser apurados através do encerramento de cada trimestre e sobre o
efetivo aumento patrimonial que seria o Lucro Auferido.
73. Ante o exposto, é correto concluir que a base de cálculo utilizada pelo Fisco
para arbitramento do lucro está equivocada, uma vez que a Autoridade Fiscal
tomou como base valores que não correspondem a base de cálculo dos tributos
lançados, devendo o lançamento tributário ser anulado, ou quando muito, os autos
devem ser baixados à primeira instância para recálculo do quantum supostamente
devido pelos Recorrentes.
9 - AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO, SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO
- Falta de provas pelo fisco não autoriza o agravamento da multa
74. Alega o fisco que no presente caso encontra-se configurada a hipótese
prevista no artigo 72 da Lei no 4.502/64, que impõe a qualificação da multa
ofício, ou seja, 150% sobre o valor do tributo devido.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
11
75. Ocorre que, conforme rezam as legislações supra, a multa “ qualificada”
somente é passível de aplicação nos casos em que seja comprovada referida
prática dolosa cometida por parte do contribuinte.
76. Nesse sentido, conforme fartamente alegado, não há o que se falar em
omissão de receitas no caso em questão, pois o fisco, de maneira
negligente, desclassificou a contabilidade apresentada pela Recorrente,
tributando-a de maneira global.
77. Assim, para enaltecer o todo alegado, juntam-se abaixo julgados do CARF
que deixam claro que deve ser afastada a multa qualificada quando não se
extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do
sujeito passivo.
(...)
77. Entretanto, diante do robusto conteúdo que sustenta a presente defesa,
constata-se não ser cabível a aplicação do referido dispositivo ao caso em
questão, isto porque não houve prática dolosa por parte da Recorrente.
78. Em outras palavras, diante da inexistência de dolo/fraude, não deveria o Fisco
realizar o lançamento de Ofício com aplicação de multas no percentual de 150%,
merecendo que seja cancelada a penalidade imposta no presente Auto.
10 - DO CANCELAMENTO DA MULTA CONFISCATÓRIA
- Percentual de 150% ofende o Princípio do Não Confisco, entendimento do
E. STF Recurso Extraordinário no. 754.554 GO
79. Não obstante o todo alegado, ainda que Vossa Senhoria não acolha as teses
acima apresentadas, é indiscutível que, no caso em questão, os valores
calculados a título de multa são totalmente abusivos, pois assumem caráter
confiscatório.
80. Prova da referida alegação se dá com a simples análise dos valores
apresentados no Auto ora atacado, mais especificamente na tabela de
“Demonstrativo do Crédito Tributário”, onde se nota referidos valores:
(...)
81. No caso concreto, tem-se escancaradamente que os valores das multas
calculadas no percentual de 150%, ofendem diretamente o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal.
82. O princípio da equidade, conforme a própria nomenclatura referenda, não está
esculpido na Lei. Entretanto, o princípio supra mencionado vem sendo de uso
constante por nossos Pretórios. Tanto é assim que o entendimento pacífico do
Supremo Tribunal Federal (STF), bem como dos TRFs, é de que a multa, quando
fixada em patamar elevado, caracteriza confisco, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico na seara tributária, conforme reza o artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal:
(...)
83. Observe-se que o dispositivo legal supratranscrito enuncia de forma clara o
efeito proibitivo do confisco tributário. Assim, vale ressaltar que as multas
aplicadas à Recorrente no PERCENTUAL DE 150% (cento e cinquenta por cento)
são totalmente confiscatórias.
84. Ora, Nobres Julgadores, com a cobrança das multas nos valores exorbitantes,
estar-se-á invadindo, injustamente, o patrimônio da Recorrente, uma vez que
haverá distorção entre a medida estabelecida em Lei e o fim por ela objetivado,
em evidente ofensa ao Princípio da Vedação do Confisco (Art. 150, inciso IV, CF),
bem como ao entendimento pacificado no âmbito do STF e demais Tribunais
Pátrios.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
12
85. No campo da tributação, o Poder Público não pode agir sem moderação, uma
vez que, sua atividade Estatal está essencialmente condicionada pelo Princípio da
Razoabilidade, o que no presente caso, não ocorreu.
86. Assim, o Supremo Tribunal Federal reconhece que a multa aplicada ao
contribuinte, com efeito de confisco é inconstitucional e deve ser declarada nula.
Tanto que, em recente decisão, no julgamento do Recurso Extraordinário no.
754.554 GO (j. 21/08/2013), o Relator Min. Celso de Mello, considerou
inconstitucional multa aplicada no patamar de 25% (vinte e cinco por cento).
87. Observe que, ao julgar o RE 754.554 GO, o Ministro da Suprema Corte,
declarou que a penalidade imposta de 25% considera-se confiscatória e o ato
administrativo deveria ser declarado nulo.
88. No presente caso, nota-se que a penalidade declarada inconstitucional pelo
STF de 25% é muito inferior as multas de 150% aplicadas à Recorrente.
89. Com isso, chega-se à conclusão de que não pode haver distorção entre as
penalidades de 150% impostas à contribuinte e a decisão do STF que declarou
ser inconstitucional a multa aplicada no patamar de 25%, por ser confiscatória.
Desta forma, não restam dúvidas que os percentuais mostram-se
inconstitucionais, devendo ser cancelado, assim, o presente auto de infração.
90. Ante o exposto, requer seja reformado o v. acórdão para que sejam
canceladas as multas aplicadas à Recorrente, pois são insubsistentes, uma vez
que ofendem diretamente o entendimento pacificado no âmbito do STF e demais
Tribunais.
11 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
(...)
95. Desta forma, conclui-se que as multas aplicadas, além de indevidas, não
guardam qualquer parâmetro com as condutas que se pretende evitar, pois os
meios utilizados pelo Fisco são incompatíveis e desproporcionais para com a
finalidade da fiscalização. Por tais motivos, é imperioso o cancelamento das
multas aplicadas.
12 – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO
(...)
103. Por fim, e não menos importante, necessário salientar que, a aplicação de tal
percentual, de forma ilimitada, sobre o principal e a multa, acarreta verdadeira
afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem como viola o direito de
propriedade, já que faz incidir juros exorbitantes sobre o imposto devido e, ainda,
sobre a multa aplicada, sendo inviável, portanto, a cobrança de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
13 – IMPUGNAÇÃO À RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO SÓCIO
ADMINISTRADOR FILIPE AUGUSTO CASONATO MARTINS
104.
Por fim, cumpre salientar que a autoridade fazendária atribuiu
responsabilidade solidária ao Recorrente, com base no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional. Mais precisamente, o fisco aduz que “a prática de infração à
legislação tributária, conforme descrito nos parágrafos 24 e 32 deste Termo de
Verificação Fiscal, implica na responsabilização do sócio majoritário e único
administrador da empresa, Sr. Filipe Augusto Casonato (...) nos termos do
disposto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional”.
105. Cabe aqui elucidar que, apesar da autoridade fiscal afirmar a existência
da responsabilidade solidária do Recorrente pelo pagamento da obrigação
tributária, a d. Fiscalização não logrou êxito na configuração dos elementos
que evidenciariam a existência desse vínculo característico, pois se baseou
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
13
apenas em meras especulações cotidianas para atribuir solidariedade
passiva ao Recorrente.
106. A bem da verdade, ao mesmo tempo que o relatório fiscal sustenta a
imposição da responsabilidade solidária, também discorre sobre fatos que não
pertencem à realidade do Recorrente, uma vez que, como suscitado e
demonstrado acima, o Recorrente nunca agiu com excesso de poder de forma
a prejudicar o Fisco, não havendo margem para se falar em
responsabilização solidária pelo fato gerador praticado pela contribuinte
RC10 Recuperadora de Créditos e Cobranças LTDA.
107. Feitos os breves esclarecimentos, nos tópicos subsequentes, o Recorrente
passará a desconstituir os fatos que supostamente levaram à sua
responsabilização solidária.
13.1 – DA INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODER
NA GESTÃO DA EMPRESA RC10 RECUPERADORA DE CRÉDITOS E
COBRANÇAS LTDA
- Ausência de fato ensejador da responsabilidade prevista no art. 135, III, do
Código Tributário Nacional
108. Como bem retratado acima, o d. Fiscal adotou como premissa para
responsabilizar solidariamente o Recorrente a suposta prática de infração à
legislação tributária, conforme descrito nos parágrafos 24 e 32 do Termo de
Verificação Fiscal, afirmando que o Recorrente agiu com excesso de poder na
administração da sociedade autuada.
109.
Todavia, de rigor salientar que o Recorrente não pode ser
responsabilizado solidariamente pelo inadimplemento da sociedade autuada.
Isso porque, o suposto inadimplemento, se ocorrido, se deu por razões alheias a
vontade do Recorrente.
110. Ora, Nobre Julgador, em nenhum momento a Autoridade Fiscal trouxe
elementos que demonstram, cabalmente, a prática de atos com excesso de poder
na gestão da sociedade autuada. A Autoridade Fiscal se limitou a imputar
responsabilidade solidária ao Recorrente com base apenas no suposto
inadimplemento tributário praticado pela contribuinte RC10 Recuperadora de
Créditos e Cobranças LTDA. O sócio administrador não pode ser responsabilizado
pelo simples fato de a sociedade empresária não ter recolhido o tributo
supostamente devido.
111. Hugo de Brito Machado, nos ensina que: “não se pode admitir que o não
pagamento do tributo configure a infração de lei capaz de ensejar tal
responsabilidade, porque isto levaria a suprimir-se a regra, fazendo prevalecer, em
todos os casos, a exceção. O não cumprimento de uma obrigação qualquer, e não
apenas de uma obrigação tributária, provocaria a responsabilidade do diretor,
gerente ou representante da pessoa jurídica de direito privado inadimplente. Mas
tal conclusão é evidentemente insustentável. O que a lei estabelece como regra,
isto é, a limitação da responsabilidade dos diretores ou administradores dessas
pessoas jurídicas, não pode ser anulado por esse desmedido elastério dado à
exceção”
(...)
114. Nesse sentido, para sustentar a responsabilização do sócio administrador por
infrações supostamente praticadas pela pessoa jurídica autuada, deve o fisco
comprovar que as pessoas elencadas no inciso III do artigo 135 do CTN tenham
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o
que não ocorreu no presente caso.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
14
115. Sendo assim, ante a ausência de comprovação de que o responsável
solidário, ora Recorrente, tenha agido com excesso de poderes na administração
da sociedade autuada (RC10 Recuperadora de Crédito e Cobranças LTDA), de
rigor o acolhimento das razões aqui expostas para reformar o v. acórdão e julgar
improcedente o lançamento tributário contra o Recorrente.
13.2 – INGRESSOS NA CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA RC10 SÃO
ORIUNDOS DE LUCROS DISTRIBUÍDOS DE SCP, NÃO HAVENDO MOTIVO
JUSTIFICADOR PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- Ausência de dolo do sócio administrador na gestão da sociedade autuada
impossibilita sua responsabilização solidária
116. Conforme amplamente demonstrado nos tópicos anteriores, os ingressos na
conta bancária de titularidade da empresa autuada RC10 são oriundos de lucros
distribuídos de SCP, não havendo motivo justificador para manter a
responsabilidade solidária do sócio administrador no presente caso.
117. Isso porque, com o esclarecimento da origem dos créditos ingressantes na
conta bancária da empresa autuada (RC10 Recuperadora de Créditos e
Cobranças LTDA), não há que se falar em infração tributária, muito menos em
prática de atos com excesso de poder, o que afasta, por completo, a afirmativa da
Autoridade Fiscal de que o sócio administrador da empresa autuada, ora
Recorrente, tenha agido com excesso de poder na gestão da sociedade.
(...)
119. Analisando as decisões acima, é possível concluir que o dolo é o elemento
capaz de ensejar a responsabilização solidária do sócio administrador pela
infração tributária cometida pela empresa autuada, ou seja, somente o sócio
administrador que tem a intensão dolosa de prejudicar a arrecadação tributária é
que deve ser responsabilizado solidariamente.
120. Pois bem, analisando o caso concreto, chega-se à inarredável conclusão de
que inexiste o elemento dolo nos atos praticados pelo sócio administrador da
sociedade autuada, ora Recorrente.
121. Isso porque, a causa justificadora da lavratura do A.I combatido foi a não
comprovação da origem de créditos na conta bancária da empresa RC10
Recuperadora de Créditos e Cobranças LTDA. Entretanto, o Recorrente
demonstrou que os créditos na conta bancária da empresa RC10
Recuperadora de Créditos e Cobranças LTDA são oriundos de distribuição
de lucros nos contrato de SCP celebrados com outros correspondentes
bancários.
122. Nesse sentido, fica evidente que o sócio administrador da sociedade
autuada, ora Recorrente, jamais agiu com excesso de poder na gestão da
empresa RC10 Recuperadora de Créditos e Cobranças LTDA, caindo por terra,
portanto, a responsabilização solidária imputada à ele pela Autoridade Fiscal.
123. Assim, é medida que se impõe o acolhimento das razões aqui expostas para
reformar o v. acórdão e julgar improcedente o lançamento tributário em relação ao
devedor solidário, ora Recorrente.
13.3 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TIPICIDADE
TRIBUTÁRIA
EM
RAZÃO
DA
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA INEXISTENTE À LUZ DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
- Ausência de dolo na gestão da empresa
124. Com o objetivo de validar as alegações de ausência de responsabilidade
solidária, a Recorrente passa a demonstrar que a autoridade fiscal imputou
responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário Nacional,
violando os princípios da legalidade e tipicidade tributária.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
15
125. Isso porque, o princípio da legalidade estabelece que “ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, referindo-se a
todo ato normativo editado ordinariamente pelo Poder Legislativo, ou,
excepcionalmente, e de modo genérico, pelo Poder Executivo, no caso de Leis
Delegadas (artigo 68 da Constituição Federal) e das Medidas Provisórias (artigo
62
da Constituição Federal), no desempenho de suas competências constitucionais.
(...)
133. Em outras palavras, o único elemento que sustentaria a responsabilização
solidária do sócio administrador da empresa, ora Recorrente, seria o dolo, a
vontade subjetiva de causar dano ao erário, a prática de ato com violação à lei, o
que não ocorreu no presente caso. Por isso fala-se que o presente lançamento
tributário foi efetuado ao arrepio dos princípios da legalidade e da tipicidade
tributária, uma vez que a Autoridade Fiscal imputou responsabilidade solidária
inexistente à luz do Código Tributário Nacional.
134. Nesse sentido, resta aqui demonstrada a violação aos princípios da
legalidade e da tipicidade tributária, pois a autoridade fiscal imputou
responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário Nacional, tendo
em vista que o elemento “prática de ato com excesso de poder” presente no art.
135, III, indispensável à responsabilização solidária, não ocorreu no presente
caso.
135. Assim, em razão da violação aos princípios da legalidade e da tipicidade
tributária, bem como da comprovação da ausência de responsabilidade solidária, o
v. acórdão deve ser reformado para julgar improcedente o lançamento tributário
contra o devedor solidário, ora Recorrente.
14 - REQUERIMENTOS
136. Diante do exposto, requer à Vossa Senhoria:
a) a decretação de nulidade do v. acórdão recorrido com o consequente envio dos
autos à primeira instância para que seja proferida nova decisão, haja vista que
considerou definitiva a responsabilidade solidária de pessoa estranha a relação
jurídica aqui discutida (Filipe Augusto Casonato Martins, CNPJ 18.994.390/0001-
28), que sequer foi incluída como responsável solidária no lançamento em
questão.
b) o envio dos autos à primeira instância para recálculo do quantum supostamente
devido pelos Recorrentes, uma vez que o Fisco utilizou base de cálculo incorreta
para lavratura do presente Auto de Infração;
c) seja reformado o v. acórdão para:
c1) julgar improcedente a acusação fiscal no presente Auto de Infração para fins
de determinar o seu cancelamento;
c2) julgar improcedente o lançamento contra o devedor solidário, ora Recorrente,
tendo em vista a ausência de comprovação de que tenha agido com excesso de
poderes na administração da sociedade autuada;
c3) cancelar as penalidades impostas no percentual de 150%, prevista no art. 72
da Lei 4.502/64, em razão da não ocorrência de dolo, erro e/ou vícios por parte da
Recorrente, bem como em razão do caráter confiscatório e ofensa aos Princípios
da Proporcionalidade e Razoabilidade;”
É o Relatório.

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
16
VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual voto por
dele conhecer.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega a recorrente que o acórdão recorrido é nulo, pois considerou definitiva a
responsabilidade solidária da pessoa jurídica Filipe Augusto Casonato Martins, CNPJ
18.994.390/0001-28, pessoa estranha a relação jurídica aqui discutida, que sequer foi incluída
como responsável solidária no lançamento em questão.
Equivoca-se a recorrente, pois foi atribuída responsabilidade tributária solidária a
pessoa jurídica Filipe Augusto Casonato Martins, CNPJ 18.994.390/0001-28, no Termo de
Verificação Fiscal Complementar a fls. 1080, do qual a recorrente tomou ciência em 18/02/2018,
conforme termo a fls. 1118. Vale a transcrição do teor do TVF complementar, in verbis:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
2. Foi atribuída a responsabilidade solidária à pessoa jurídica Filipe Augusto
Casonato Martins, CNPJ 18.994.390/0001-28, por formar grupo econômico
com o autuado, conforme consta no Termo de Sujeição Passiva Solidária,
anexo a este Termo de Verificação Fiscal complementar. 3. Todos os
demais atos e créditos tributários que constam no processo administrativo-
fiscal no 19311.720257/2018-33 estão mantidos sem qualquer alteração. 4.
Fica assegurado ao contribuinte e aos responsáveis solidários a reabertura
do prazo de 30 (trinta) dias para a impugnação dos lançamentos tratados
no processo 19311.720257/2018-33, contados da data da ciência do Auto
de Infração complementar de que trata este Termo.”
De qualquer sorte, ainda que tivesse sido um equívoco da decisão recorrida, não
seria caso de sua nulidade, mas apenas de sua reforma.
Dessa forma, voto por afastar a preliminar de nulidade suscitada.
DO MÉRITO
1. Do arbitramento do lucro

A recorrente sustenta que que o fisco procedeu com o arbitramento do lucro de
maneira completamente equivocada, uma vez que nem ao menos se atentou para a contabilidade
apresentada pela Recorrente, constituindo o presente lançamento tributário baseado em meras
suposições, fato este inadmissível no ordenamento jurídico.

No entanto, o TVF apresenta uma outra situação jurídica, se não vejamos:
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
17
37. A falta de apresentação ao fisco da escrituração fiscal e dos documentos que
a sustentam, implica no arbitramento do lucro, considerando como base de cálculo
a soma mensal dos valores das notas fiscais de serviços emitidas e dos créditos
bancários de origem não comprovada, nos termos do disposto no art. 603, inciso
IV, e no art. 605 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018). Oportuno frisar que, em 18/06/2018, o contribuinte informou à
fiscalização que estaria providenciando o cumprimento das obrigações
acessórias em razão da sua exclusão do Simples Nacional, o que não se
concretizou mesmo com as sucessivas dilações de prazo concedidas pela
fiscalização.

Então vejamos o que se apura dos documentos constantes dos autos.

A fls. 498, consta o TIF n. 8, pelo qual foi solicitado, entre outras providências, o
seguinte:
Fica também o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte) dias, transmitir via
Sped a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, a Escrituração Contábil Digital – ECD
e a Escrituração Fiscal Digital – EFD – Contribuições, correspondentes aos
períodos de apuração de janeiro/2015 a dezembro/2017.
A fls. 506, consta a TIF n. 9, na qual a recorrente é intimada a responder o seguinte:
“Considerando que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/10/2013, conforme consta no processo administrativo n° 24211-7/2017
da Prefeitura do Município de Jundiaí, fica o fiscalizado INTIMADO a, no prazo de
20 (vinte) dias, informar por escrito qual o regime de apuração escolhido para os
anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 (Real, Presumido ou Arbitrado)

A fls. 517, consta a resposta da recorrente, assinada por Filipe Augusto Casonato
Martins, nos seguintes termos:

“Na qualidade de responsável legal, pela empresa supracitada, venho através
desta INFORMAR que o Regime de Tributação escolhido pela empresa, para os
anos-calendários de 2015, 2016 e 2017 é o Lucro Presumido.”
Há pedido de prorrogação de prazo para atender o TIF n. 8 nas respostas a fls. 513,
529, 540, mas nenhum documento que prove que a recorrente transmitiu via SPED a ECD, EFD e a
EFD-Contribuições, embora tenha transcorrido mais de 60 dias entre o primeiro e o último pedido
de prorrogação.
A recorrente também não demonstra na sua peça de defesa que tenha transmitido
a escrituração contábil e fiscal via SPED antes de ter tomado ciência dos autos de infração, logo,
ainda que tenha optado pelo lucro presumido, passou a estar sujeita ao arbitramento do lucro.
Por último, vale salientar que o laudo técnico apresentado pela recorrente sustenta
que a sua contabilidade estaria regular, mas não apresenta qualquer prova de que tenha enviado
via SPED o ECD e o EFD.
Note-se que, tendo optado pelo lucro presumido, ainda que a recorrente alegasse
que se valeria da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei no 8.981, de 1995, para
ficar dispensada da entrega da ECD, estaria obrigada ao envio da ECF (art. 8o,§§ 2o e 3o, do DL
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
18
1.598/77 e art. 1o da IN RFB n. 1.422/13), razão pela qual estaria justificado de qualquer forma o
arbitramento do lucro, pela falta de apresentação da escrituração fiscal (art. 47, III, da Lei n.
8.981/95).

Por essas razões, voto por manter o arbitramento do lucro.

2. Dos depósitos bancários de origem não comprovadas
A recorrente alega que a mera movimentação financeira não condiz com o
faturamento da empresa fiscalizada, devendo, para tanto, o fisco comprovar o verdadeiro
faturamento e acréscimo patrimonial do contribuinte, em decorrência das atividades exercidas
por ele.
Antes de enfrentar o argumento da recorrente, cabe esclarecer como foi formada a
base do lançamento em tela, o que é facilmente verificável nas tabelas constantes do TVF abaixo
transcrita:

Como se vê, trata-se de uma prova direta de omissão de receita, a partir da
constatação de notas fiscais cujas receitas não foram oferecidas à tributação; e de uma prova
indireta de omissão de receita, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovadas
(presunção legal prevista no art. 42 da Lei. 9.430/96).
Ora, os extratos bancários (art. 157 e segs.) foram juntados aos autos pela
recorrente após intimada para fazê-lo; posteriormente, a recorrente foi intimada, por meio do
Termo de Intimação n. 8 (a fls. 498), a comprovar a origem de alguns depósitos, se não vejamos o
teor do item 2 do TIF n. 8:

2. Indicar a nota fiscal de serviços que corresponde a cada crédito bancário na
conta corrente de sua titularidade relacionado no demonstrativo anexo a este
Termo de Verificação Fiscal. No caso de inexistência de nota fiscal de serviços
correspondente ao crédito bancário, deverá então apresentar documentação hábil
e idônea que comprove a respectiva origem. - De 01/01/2015 até 31/12/2017
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
19

Ademais, consta expressamente no TVF a fundamentação desse ponto da autuação
no referido art. 42, se não vejamos o seguinte excerto:
27. As divergências constatadas pela fiscalização na comparação entre receita
formada pelos valores das prestações de serviços + créditos bancários de origem
não comprovada, estes últimos por força do art. 42 da Lei no 9.430/96, e a receita
bruta declarada pelo contribuinte no regime do Simples Nacional podem ser
visualizadas a seguir:
Assim, equivoca-se a recorrente quando alega que cabia a Fiscalização prova que
tais depósitos bancários eram faturamento dela, pois a presunção legal de omissão de receita
inverte o ônus da prova, ou seja, cabe apenas ao Fisco provar o indício (depósito bancário cuja
origem o contribuinte não logrou provar), para concluir, com base na presunção legal, que se trata
de receitas omitidas.
Assim, não tem razão a recorrente quando alega que seria ilegal a presunção de
omissão de receita com base em depósito bancário não comprovado, pois trata-se de presunção
prevista expressamente no art. 42 da Lei n. 9.430/96.
Por sua vez, a Súmula TFR n. 182 foi editada antes da entrada em vigor da Lei n.
9.430/96, sendo que o arbitramento atualmente é realizado por força do disposto também em lei
posterior (Lei n. 8.981/95). Vale salientar também que o lançamento não se baseou
exclusivamente na presunção de receitas com base nos depósitos bancários, pois há também
provas diretas de omissão de receitas (notas fiscais cuja receita não foi oferecida à tributação),
ainda que nada de ilegal haveria se assim fosse.
Ensina Candido Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III, 4a
Edição, p. 113 e segs.) que o objetivo de todas as presunções relevantes para o Direito é a
facilitação da prova, pois há situações em que, sendo particularmente difícil a prova direta, a lei
facilita a demonstração do fato relevante, satisfazendo-se com a prova daquele fato que é mais
fácil provar, pois a experiência demonstra que existem relações razoavelmente constantes entre a
ocorrência deles e a dos fatos relevantes que se quer provar. Assim, define o ilustre processualista
que “Presunção é um processo racional do intelecto, pelo qual do conhecimento de um fato
infere-se com razoável probabilidade a existência de outro ou o estado de uma pessoa ou coisa...O
momento inicial desse processo psicológico é o conhecimento de um fato-base, ou indício
revelador da presença de outro fato. Seu momento final, ou seu resultado, é a aceitação de um
outro fato, sem dele ter um conhecimento direto”.
Assim é que, para se aceitar a ocorrência de omissão de receita com base na
presunção legal prevista no art. 42 da Lei n. 9430/96, há que restar demonstrado pela fiscalização
a existência de depósito bancário cuja origem o contribuinte não logrou provar.
A recorrente sustenta que o laudo técnico por ela apresentado demonstra que a
totalidade dos créditos existentes na conta corrente dos Recorrentes não pode ser considerada
como base tributável, uma vez que existem diversos créditos que se trata de distribuição de lucros
de SCP, transferências entre contas da mesma titularidade e créditos oriundos de vendas de
veículos.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
20

Ora, o laudo técnico apresentado não suporta suas conclusões em um lastro
documental idôneo da escrita contábil, tanto que a todo momento diz que examinou os extratos e
a escrita contábil, mas não aponta qualquer documento que suporte tal escrita contábil. Nesse
sentido, vejamos o seguinte trecho do referido laudo (a fls. 1.393):

O laudo não aponta onde estão os contratos de SCP, com quem foi celebrado, qual
o objeto da SCP, quais os documentos que provam a efetiva atividade da SCP, quem declarou o
resultado da SCP à RFB. Ou seja, trata-se de alegações vazias, sem suporte documental.

Vale trazer à colação o que foi sustentado pela recorrente na sua peça de defesa, in
verbis:
6 – RECORRENTE CELEBROU CONTRATOS DE SCP COM OUTROS
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
- Depósitos bancários na conta bancária da Recorrente se referem a distribuição
de lucros
55. A Autoridade Fiscal menciona que a Recorrente deixou de comprovar a origem
de alguns créditos bancários na conta corrente de sua titularidade através de
documentação hábil e idônea, arbitrando referidos valores como faturamento
sujeito a incidência tributária.
56. Todavia, cumpre informar que a Recorrente celebrou diversos contratos de
SCP (Sociedade em Conta de Participação) com outros correspondentes
bancários, oportunidade em que recebeu a distribuição de lucros.
57. Nesse sentido, é correto afirmar que os valores recebidos a título de
distribuição de lucros foram devidamente tributados nas SCP’s, o que nos leva a
concluir pela inexistência de tributação dos mesmos valores quando do ingresso
em conta bancária de titularidade da Recorrente, sob pena de incorrer em
bitributação.
58. Assim dispõe o artigo 10 da Lei 9.249/95, ao explicitar que os lucros e
dividendos não ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda:
(...)
59. Portanto, é correto mencionar que os lucros e dividendos pagos pelas pessoas
jurídicas aos seus sócios não sofrerão incidência do Imposto de Renda, em
integrarão a base de cálculo do referido tributo ao beneficiário, uma vez que
referido valor já foi devidamente tributado na operação anterior.
60. Portanto, de rigor concluir que os referidos valores recebidos a título de
distribuição de lucro nas SCP’s devem ser expurgados na base de cálculo do
presente AI, uma vez que já sofreram incidência tributária.

Ou seja, a recorrente também não aponta quais os documentos que comprovariam
a existência de tais SCP, nem o que comprovaria que os depósitos bancários se originaram da
distribuição de lucros por elas. Note-se que não bastaria apresentar um contrato de SCP, nem
muito menos apenas alegar que tinha uma SCP como, por exemplo, com a FACTA, mas seria
necessário apresentar documentos idôneos que comprovassem que elas entraram em atividade e
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
21
que geraram os lucros dos quais a recorrente diz ter tido participação. Nenhum documento foi
referenciado, no recurso voluntário, para suportar as alegações de defesa. Trata-se de meras
alegações tão vazias como os argumentos do referido laudo técnico.

Por essas razões, voto por manter a tributação sobre as receitas presumidamente
omitidas em razão de depósitos bancários de origem não comprovadas.

3. Da multa qualificada

A recorrente alega que a multa qualificada somente é passível de aplicação nos
casos em que seja comprovada referida prática dolosa cometida por parte do contribuinte, sendo
que, no presente caso, não houve prática dolosa por parte da Recorrente.
A Autoridade lançadora justifica a qualificação da multa no seguinte trecho do TVF:
“38. Enquanto enquadrado no Simples, o contribuinte declarou à Receita
Federal, de forma reiterada em cada período de apuração dos anos-
calendário de 2015 a 2017, receita sempre muito inferior àquela apurada na ação
fiscal, que corresponde ao somatório dos valores das notas fiscais de serviços
emitidas e dos créditos bancários na conta corrente não justificados e sem
qualquer escrituração.
39. Igualmente houve redução indevida do fato gerador das contribuições
previdenciárias, uma vez que, com a permanência ilegal no Simples Nacional,
apurou valores devidos muito inferiores àqueles que seriam apurados da forma
correta, isto é, no Lucro Presumido ou Real.
40. Portanto, não ocorreu erro ou desorganização administrativa, mas vontade do
contribuinte de ocultar do fisco federal os verdadeiros fatos geradores mensais
dos tributos e contribuições previdenciárias, obtendo com essa conduta a redução
ilícita dessas obrigações fiscais e a forte capitalização de seu negócio, o que está
evidente com as aquisições de veículos novos de alto luxo das marcas Ferrari e
Lamborghini, aplicações financeiras e distribuição de dividendos ao sr. Filipe
Augusto Casonato Martins, dono e único administrador da empresa Tifim. Resta
então configurada a hipótese prevista no artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964,
que impõe a qualificação da multa de ofício.”
Ora, com relação a prova direta de omissão de receitas, qual seja, o volume enorme de
notas fiscais emitidas, cujas receitas não foram oferecidas á tributação, não há qualquer dúvida sobre o dolo
da recorrente para fraudar o Fisco, mormente quando se verifica que foram em vários meses e vários anos,
conforme a tabela transcrita anteriormente.
No que tange às receitas presumidamente omitidas em razão de depósitos bancários não
comprovados, poder-se-ia, inicialmente, concluir que seria o caso de aplicação da Súmula CARF n. 25, cujo
verbete assim dispõe:
“Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Não obstante, no presente caso, não se trata de manter a qualificação da multa
apenas pela omissão de receitas (por si só), mas porque a recorrente fraudou o Fisco para se
manter no Simples e recolher menos tributos, mesmo quando sabia que não podia mais
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
22
permanecer se valendo dos privilégios de tal regime. Assim, entendo que a qualificação da multa
deve ser mantida integralmente, sobre todos os tributos lançados.
O dolo de fraudar o Fisco também resta configurado no seguinte fato apurado e
descrito no TVF:
“26. Cabe destacar que as notas fiscais de serviços estão todas escrituradas nos
livros de apuração do Imposto sobre Serviços (ISS), mas várias delas emitidas no
ano-calendário de 2017 constam como canceladas nessa escrituração, porém os
clientes do fiscalizado conformaram os correspondentes pagamentos. Intimado a
esclarecer tal divergência, o contribuinte não se manifestou a respeito.”

A recorrente alega que a multa de 150% é confiscatória, sendo que sobre essa
questão deixo de me pronunciar, pois importaria em fazer um juízo de constitucionalidade de lei,
algo que o art. 26-A do Decreto n. 70235/72 veda.

Por outro lado, voto por reduzir o percentual de multa de ofício de 150% para
100%, em razão da retroatividade benéfica (art. 106, II, c, do CTN) da Lei n. 14.689/23, que alterou
o art. 44 da Lei n.9430/96, fazendo incidir multa de 100% nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Ressalto que o presente caso não se enquadra na hipótese de reincidência, conforme definida no
§ 1oA do mesmo dispositivo legal.

4. Da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício

A recorrente alega que aplicação de juros de mora de forma ilimitada, sobre o
principal e a multa, acarreta verdadeira afronta ao princípio constitucional do não-confisco, bem
como viola o direito de propriedade.

A questão relativa a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício é matéria já
pacifica no CARF, tanto que, hoje, é objeto da Súmula CARF n. 108, cujo verbete dispõe que:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

5. Dos responsáveis tributários

Inicialmente, saliento que, conforme já abordado, a responsabilidade da pessoa
jurídica Filipe Augusto Casonato Martins, CNPJ 18.994.390/0001-28, foi considerada definitiva pelo
Acórdão recorrido, já que não foi impugnada. Ressalto que também não foi interposto recurso
voluntário pela pessoa jurídica Filipe Augusto Casonato Martins.

Já a pessoa física de Filipe Augusto Casonato Martins interpôs recurso voluntário
(em conjunto com a contribuinte), no qual alega que o Recorrente nunca agiu com excesso de
poder de forma a prejudicar o Fisco, não havendo margem para se falar em responsabilização
solidária pelo fato gerador praticado pela contribuinte RC10 Recuperadora de Créditos e
Cobranças LTDA.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
23

O TVF fundamenta a responsabilidade da pessoa física de Filipe Augusto Casonato
Martins no seguinte trecho:
41. A prática de infração à lei tributária, conforme está descrito nos
parágrafos 24 a 32 deste Termo de Verificação Fiscal, implica na
responsabilização do sócio majoritário e único administrador da empresa,
Sr. Filipe Augusto Martins Casonato, CPF no 324.428.488-48, com domicílio
fiscal na rua Horácio Soares de Oliveira, no 50, casa 5, Chácara Malota,
Jundiaí, SP, CEP 13211-534, nos termos do disposto no artigo 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional.

Primeiro, não se discute que o Filipe Augusto Casonato Martins atende ao
requisito subjetivo para sua responsabilização tributária no presente caso, com base no art.
135, III, do CTN, uma vez que ele era o sócio majoritário e único administrador da
contribuinte. Com relação ao requisito objetivo para responsabilização prevista no art. 135,
III, do CTN, vale ressaltar que, por ato ilícito, não há que se entender apenas ato escrito, mas
todo e qualquer ato ou conduta ilícita praticada no exercício daquelas funções especificadas
no referido inciso III. Ora, para fins de enquadramento no art. 135, III, do CTN, considero que
o cancelamento indevido de notas fiscais, a permanência no SIMPLES quando sabia que não
podia mais goza do regime durante vários meses, deixar de oferecer à tributação receitas de
forma reiterada durante dois anos, tudo isso são atos ilícitos concretos da fraude a autorizar a
sua responsabilização pelo aludido artigo.

DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto em rejeitar as preliminares de nulidades e, no mérito, por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para:

a) manter integralmente os tributos lançados;

b) reduzir o percentual de multa qualificada de 150% para 100%;

c) manter a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; e

d) manter a responsabilidade tributária da pessoa física de Filipe Augusto Casonato
Martins.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.431 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720257/2018-33
24

Fl. 1484
DF CARF MF
Original